Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários para advogada dativa cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. A parte ré – DISTRITO FEDERAL- interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, afirma que a sentença juntada aos autos, proferida por Juízo Criminal, não pode se constituir em título exigível em desfavor do Distrito Federal e que o art. 21, XIII, da Constituição Federal impõe à União a competência para organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, cabe destacar que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, sobretudo na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
5. Ademais, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante em relação à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). Nesse sentido, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
6. Cabe ressaltar, ainda, que, na forma da jurisprudência do STJ supracitada, não é necessário que haja ausência de defensores públicos na localidade para que seja legítimo o pagamento a defensores dativos, bastando a constatação da carência no referido quadro apta a causar possível prejuízo à defesa do assistido.
7. A parte autora/recorrida apresentou aos autos comprovante de que foi nomeada para atuar perante o a Vara Criminal e Tribunal do Juri do Guará (ID 23004674), tendo direito aos respectivos honorários. Considerando que não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, o respectivo valor deve ser mantido.
8. No sentido aqui exposto, cabe destacar os seguintes precedentes desta Turma: (Acórdão 1303062, 07146119620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1296298, 07149098820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.